Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-49.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008262-49.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO LUZIA QUEIROZ - CPF: 001.724.931-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

Agravo Interno. Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Indenização por Danos Morais. Decisão monocrática que negou provimento à Apelação. Faturas de consumo de água. Presunção de veracidade. Laudo pericial conclusivo. Ausência de elementos para afastar a presunção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de consumo e indenização por danos morais, referente a faturas de consumo de água.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em determinar se a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido autoral por entender que o laudo pericial confirmou a regularidade das faturas, merece ser reformada.

III. Razões de decidir

3.

O agravante questiona as faturas de consumo de água emitidas em outubro, novembro e dezembro de 2018, alegando consumo exorbitante em relação à sua média habitual.

4. O faturamento do consumo de água, por se tratar de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade.

5. No caso, não há indícios capazes de afastar a presunção de veracidade das faturas, e a alegação do autor de que sempre manteve a média de consumo é insuficiente para fins probatórios.

6. O laudo pericial é conclusivo e esclarecedor ao confirmar a regularidade do consumo e das faturas.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "1. O faturamento do consumo de água, por se tratar de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. A ausência de elementos probatórios para afastar a presunção de veracidade das faturas e o laudo pericial conclusivo que atesta a regularidade do consumo justificam a manutenção da sentença de improcedência."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SILVIO LUZIA QUEIROZ contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº 175578881, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível Nº 1008262-49.2019.8.11.0041, que negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação
Revisional de Contrato de Consumo c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
(Proc. nº 1008262-49.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que “
o perito foi firme em atestar que o consumo cobrado é o faturado pela reclamante, não havendo que se falar em cobrança indevida
”, e condenou o autor/apelante/agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3 mil, mantendo a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG (cf. Id. nº 164053271).

No recurso vinculado ao Id. nº 175578881, o agravante insiste na tese de que o consumo de água em sua residência sempre foi baixo, com média de 30m3, mas que desde outubro, novembro e dezembro de 2018, as faturas referentes ao serviço de água e esgoto apresentaram valores exorbitantes, muito acima do habitual e da sua média regular de consumo.

Alega que o laudo pericial foi elaborado somente no ano de 2021, e apontou que o medidor de água não era o mesmo que havia registrado o consumo nos meses contestados, pois, o hidrômetro havia sido substituído por um outro aparelho novo, sendo impossível, portanto, afirmar se a aferição do consumo de água foi feita de maneira adequada e em conformidade com os parâmetros fornecidos pelo INMETRO.

Reitera que a conclusão exarada no laudo pericial de que o consumo aferido estaria correto, pauta-se, tão somente, no conjunto de faturas emitidas unilateralmente pela agravada e sem qualquer elemento probatório que ateste a legalidade do consumo e das faturas.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a inexistência dos débitos referentes às faturas questionadas nos autos e, reconhecida a responsabilidade objetiva da ré/apelada, condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 262854939, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor Silvio Luzia Queiroz ajuizou ação revisional de contrato de consumo c/c indenização por danos morais contra Águas Cuiabá, para questionar as faturas emitidas em outubro, novembro e dezembro de 2018, dizendo que o consumo de água em sua residência sempre foi baixo, com média de 30m3, e imotivadamente, subiu para um consumo de 160m3, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal mínimo, já que não houve qualquer modificação em seu cotidiano (cf. Id. nº 164052696).

A sentença julgou improcedente o pedido autoral por entender que o Laudo Pericial foi incisivo ao declarar que:
“após todas as análises realizadas, CONCLUI-SE que, o equipamento registra a menor o consumo de água na matricula, não havendo necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água”,
destacando, ainda, que

“nos esclarecimentos solicitados pela parte autora, o perito afirmou novamente que manteve inalterado o resultado do laudo, confirmando que o consumo foi o efetivamente cobrado, não havendo necessidade de refaturamento”
(cf. Id. nº 164053271).

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação, que foi desprovido sob o fundamento de que “
a prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de água, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, especificamente em outubro de 2018, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de água
” (cf. Id. nº 168092654).

Neste recurso, o autor/agravante reedita a tese
o consumo de água em sua residência sempre foi baixo, com média de 30m3, mas que desde outubro, novembro e dezembro de 2018, as faturas referentes ao serviço de água e esgoto apresentaram valores exorbitantes, muito acima do habitual e da sua média regular de consumo.

Pois bem.

Relembro o agravante que o faturamento do consumo de água, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturas impugnadas, e não há como saber, à luz do conjunto probatório, se o consumo de água da residência do autor/agravante não corresponde aos valores impugnados, não podendo admitir, para fins probatório, a mera alegação do autor de que
“sempre manteve a mesma média de consumo, em torno de 30m3 por mês, sendo que somente os meses discutidos nos autos destoaram das demais, não podendo ser imputada tal cobrança sem que seja esclarecido se a cobrança está ou não correta”
(sic – Id. nº 164053275 – pág. 5).

Por outo lado, os documentos apresentados pela ré/agravada em sua contestação mostram a correta prestação do serviço (cf. Id. nº 164053179), daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade da fatura e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Ademais, o laudo pericial é conclusivo e esclarecedor acerca dos fatos aqui discutidos, pois concluiu que “
no que se refere aos meses reclamados, foi possível analisar as faturas, sendo realizado o cálculo destas, verificando que está de acordo com o consumo registrado e tabela tarifária da época
” (cf. Id. nº 164053247 – pág. 32), e por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do recorrente, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a alegação de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA – CONSUMO EXCESSIVO – LEGALIDADE NA COBRANÇA – PERÍCIA HIDROMETRO CONSTATA REGULARIDADE – CELEBRAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO QUITADO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIADE POR ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade. Portanto, após a realização da perícia e suficientes os demais elementos probatórios, a não realização de audiência de instrução não se traduz em cerceamento de defesa. A cobrança excessiva somente ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2013, sendo que após houve a formalização de acordo com os documentos dos autos
. E, para sanar qualquer questionamento por parte da apelante, foi deferida a prova pericial que concluiu pela regularidade da cobrança e do hidrômetro.
Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela ré/apelada, e os transtornos gerados ao consumidor, o que ficou afastado pelas provas dos autos. Portanto, não há defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que comprovada a regularidade/legalidade das faturas, o que impõe a manutenção da sentença nesse ponto. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 0038214-32.2015.8.11.0041, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação REVISIONAL DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS –
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES
– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturando com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO. No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de água ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1045162-31.2019.8.11.0041, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 29/01/2023).

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO DE VALORES COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA –
PERÍCIA REALIZADA – FATURAS REGULARES
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
– DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA ÁGUA – ÔNUS DO AUTOR – HIDRÔMETROS INSTALADOS – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA. Não há interesse recursal quando a sentença reconhece a regularidade das faturas discutidas, impondo-se o não conhecimento do recurso na parte que defende a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária. Conforme art. 46, do Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, não havendo falar em falha na prestação de serviço pela concessionária. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA N.U 1010819-77.2017.8.11.0041, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAMENTO CITRA PETITA – MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS EM VALOR EXCESSIVO – FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA
REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Se a concessionária demonstra de forma suficiente que realizou inúmeras vistorias na unidade consumidora, chegando-se até mesmo a acordo sobre o valor em atraso, não cabe arguir ilegalidade na cobrança pelo inadimplemento que persiste atualmente. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 1023535-73.2016.8.11.0041, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020).

O que vê, nitidamente, é a pretensão do recorrente
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois
, na verdade, pretende impor a tese de irregularidade da cobrança e falha na prestação do serviço, tese que não encontra amparo nos elementos probatórios contidos nos autos.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025